Tribunal: STF
Processo: RE 679672
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSMISSÃO DO PROGRAMA “A VOZ DO BRASIL” EM HORÁRIO ALTERNATIVO. EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPÇÃO DA LEI Nº 4.117/1962 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 561-MC. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que a Lei nº. 4.117/1962, que prevê a obrigatoriedade da transmissão do programa “A Voz do Brasil”, foi recepcionada pela Constituição Federal (ADI 561-MC, Rel. Min. Celso de Mello). Outros precedentes: RE 601.412-ED, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 605.681-AgR-Segundo, Min. Luiz Fux.



    Agravo regimental a que se nega provimento.